Tribunal: TJSP
Processo: 1015891-40.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência decretada – Prazo de carência que deve ser respeitado, mas não em hipótese de urgência - Abusividade da restrição de carência e internação, que contraria disposição legal estampado na Lei 9.656/98 para atendimento dos casos de urgência e emergência – Documentos trazidos aos autos atestam a situação emergencial, que torna descabida a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Procedência decretada – Prazo de carência que deve ser respeitado, mas não em hipótese de urgência - Abusividade da restrição de carência e internação, que contraria disposição legal estampado na Lei 9.656/98 para atendimento dos casos de urgência e emergência – Documentos trazidos aos autos atestam a situação emergencial, que torna descabida a limitação temporal, tampouco a limitação de cobertura às doze primeiras horas do atendimento prestado – Recusa de cobertura contratual considerada abusiva, nos termos da legislação consumerista - Aplicação da Súmula 103 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais devidos pelo réu que devem majorados conforme previsão contida no Artigo 85 do Código de Processo Civil, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal - Recurso improvido.